Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Número do processo: 0700130-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDITE MARIA DO NASCIMENTO MOURA DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 19 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto